Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-51.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Autos no: 1004551-51.2018.8.11.0015
Origem: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Promovente: BERENICE TEODOSIO DOS SANTOS
Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE POXORÉU
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Considerando o pedido da Defensora Pública constante no Id. 66340991, bem como que não se exauriu o prazo para interposição de recurso da Decisão de Id. 62406453, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora